Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-94.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010402-94.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 976.173.181-20 (APELANTE), PAULO MIGUEL ARANTES BORGES LEAL - CPF: 040.054.371-09 (ADVOGADO), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES PERICIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária, ao fundamento da ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se a não apreciação de quesitos complementares apresentados após a juntada do laudo pericial configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O perito reconheceu a existência de patologias e de limitação funcional leve no ombro direito, mas concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, gerando aparente contradição entre os achados clínicos e a conclusão pericial.

4. A parte autora apresentou quesitos complementares com o objetivo de esclarecer inconsistências relevantes, especialmente quanto à compatibilidade entre a limitação constatada e o exercício de atividade habitual que exige esforço físico intenso (desossador).

5. O juízo de origem deixou de submeter os quesitos ao perito e indeferiu a complementação da prova, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

6. Nos termos do art. 477, § 2o, I, do CPC, é assegurado às partes o direito de requerer esclarecimentos sobre pontos obscuros ou contraditórios do laudo pericial.

7. A omissão na apreciação dos quesitos compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A
não apreciação de quesitos complementares relevantes apresentados pela parte, destinados a esclarecer contradições do laudo pericial, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, com a reabertura da instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 487, I; art. 477, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível n. 1022243-89.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT - Apelação Cível n. 0035272-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVANDRO ALVES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Previdenciária
n.o 1010402-94.2024.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, a qual julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de comprovação da incapacidade laborativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a perícia judicial reconheceu a existência das patologias alegadas e apontou limitação funcional no ombro direito, mas, de forma contraditória, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, sob o fundamento de estabilização clínica do quadro.

Afirma que apresentou impugnação ao laudo pericial, acompanhada de quesitos complementares, com o objetivo de esclarecer as supostas inconsistências entre a limitação funcional reconhecida e a conclusão pela capacidade laboral, os quais, contudo, não teriam sido apreciados pelo juízo de origem.

Nesse contexto, alega que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, ao indeferir a complementação da prova pericial e julgar a demanda com base exclusiva nas conclusões do expert.

Assevera, ainda, que a ausência de resposta aos quesitos complementares comprometeu a adequada elucidação das contradições do laudo, notadamente no que se refere à compatibilidade entre a limitação funcional identificada e o exercício de sua atividade habitual de desossador, o que teria inviabilizado a demonstração plena da incapacidade alegada.

No mérito, argumenta que a conclusão pericial não se harmoniza com os exames médicos juntados aos autos, os quais, segundo afirma, evidenciam lesões significativas nos membros superiores.

Aduz, ainda, que, mesmo na hipótese de não reconhecimento de incapacidade total, suas condições pessoais e profissionais deveriam ter sido consideradas para fins de concessão do benefício pleiteado.

Subsidiariamente, pugna pela concessão de auxílio-acidente, ao argumento de que há sequela consolidada e limitação funcional reconhecida, apta a ensejar a redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, nos termos do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

O
INSS
não apresentou contrarrazões ao recurso.

A
Procuradoria de Justiça
não se manifestou, diante da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção, conforme ID 361757869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

O apelante,
Evandro Alves de Souza
, atualmente com 43 anos de idade, sustenta que seu histórico laborativo, exercido nas funções de desossador, abatedor, entre outras atividades de esforço físico, teria contribuído para o desenvolvimento das patologias consistentes em tendinopatia crônica do ombro direito (CID M65.9), associada à síndrome do túnel do carpo (CID G56.0).

Em razão do quadro clínico apresentado, ajuizou a presente demanda visando à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária.

O juízo de primeiro grau, contudo, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laborativa, com amparo nas conclusões do laudo pericial produzido nos autos (ID 359345872).

2. Da preliminar de cerceamento de defesa e do mérito recursal

Inicialmente, cumpre consignar que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, razão pela qual ambas serão analisadas conjuntamente.

A controvérsia devolvida a esta instância reside na ausência de apreciação dos quesitos complementares apresentados pela parte autora após a juntada do laudo pericial, os quais não foram submetidos ao perito judicial antes da prolação da sentença.

Extrai-se dos autos que, embora o perito tenha reconhecido o diagnóstico de tendinopatia crônica do ombro direito e síndrome do túnel do carpo, bem como admitido expressamente a existência de
“limitação leve na mobilidade do ombro direito”
, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, sob o fundamento de que as patologias estariam
“estabilizadas clinicamente”
.

Entretanto, é incontroverso que o autor exerceu, por longo período, a função de
desossador
, atividade que exige esforço físico intenso, movimentos repetitivos e plena aptidão dos membros superiores.

Nesse contexto, diante da aparente contradição nas conclusões periciais,
a parte autora apresentou impugnação específica e formulou quesitos complementares
(ID 359345871), com o objetivo de esclarecer inconsistências do laudo, especialmente no que se refere à compatibilidade entre a limitação funcional constatada e o desempenho de sua atividade habitual.

Não obstante, o juízo de origem deixou de determinar a intimação do perito para responder aos referidos quesitos, tampouco apreciou adequadamente a necessidade de esclarecimentos, indeferindo a complementação do laudo.
Tal conduta configura cerceamento de defesa
.

Ressalta-se que, nos termos do art. 477, § 2o, I, do Código de Processo Civil, é assegurado às partes o direito de requerer esclarecimentos sobre pontos divergentes, obscuros ou insuficientemente enfrentados no laudo pericial.

No caso concreto, os quesitos complementares apresentados não se revelam protelatórios ou irrelevantes. Ao contrário, buscam esclarecer aspectos essenciais para o deslinde da controvérsia, tais como:
i)
a aparente contradição entre a limitação funcional reconhecida e a conclusão pela ausência de incapacidade;
ii)
o impacto das patologias nas atividades habituais exercidas pelo autor; e
iii)
a consideração das condições pessoais e socioeconômicas do segurado. Tais elementos são determinantes para a correta aferição da incapacidade laborativa, especialmente em demandas de natureza previdenciária.

Desse modo, verifica-se que a ausência de apreciação dos quesitos complementares prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa e impondo a nulidade da sentença.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa a ausência de resposta a quesitos complementares relevantes formulados pela parte em prova pericial, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222438920248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025)

[...]
3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial.

(TJ-MT - AC: 00352722720158110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

Por fim, registre-se que a anulação da sentença prejudica a análise das demais teses recursais suscitadas na apelação.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a intimação do perito judicial para responder aos quesitos complementares apresentados pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026